Tribunal: TJES
Processo: 0000096-71.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-71.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000096-71.2021.8.08.0069

APELANTES: GABRIEL DOS SANTOS SILVA

WELLIS BRILHANTE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON DOS SANTOS VIANA NETO - ES27910-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
)
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 212, DO CPP.
PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMINAR RECHAÇADA.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. RECURSO

DO PRIMEIRO APELANTE
P
ROVIDO
E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da produção da prova oral. Em que pese o Juízo
a quo
não tenha observado a ordem prevista no art. 212, do Código de Processo Penal, havendo inquirido, inicialmente, as testemunhas para, só então, passar a palavra ao Órgão acusatório e à Defesa, tal nulidade não fora suscitada no momento oportuno, havendo preclusão, além de não ter sido demonstrado, concretamente, o prejuízo causado pela inobservância da referida regra. No sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo. Prejudicial rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. Afastada a desvaloração dos balizadores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências, eis que o sopesamento negativo fora consubstanciado em fundamentação inidônea e genérica.

5. A dedicação dos acusados à prática da mercancia ilícita obsta, por expressa vedação legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Recurso do primeiro apelante provido e recurso do segundo apelante parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do primeiro apelante e parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000096-71.2021.8.08.0069

APELANTES: GABRIEL DOS SANTOS SILVA

WELLIS BRILHANTE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON DOS SANTOS VIANA NETO - ES27910-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL

VIOLAÇÃO AO ART. 212, DO CPP

O segundo apelante,
WELLIS BRILHANTE MIRANDA
, argui, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução, bem como dos atos seguintes praticados, por flagrante violação do art. 212, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o Juízo

primevo teria efetuado perguntas à testemunha Pablo dos Santos Lourenço antes das partes, o que contamina a prova colhida, ante a parcialidade do Juízo sentenciante ao fazer perguntas diretamente às testemunhas.

De fato, durante a audiência de instrução e julgamento (disponível na mídia anexa), o Juízo
a quo
não observou a ordem prevista no art. 212, do Código de Processo Penal, havendo inquirido, inicialmente, a testemunha Pablo dos Santos Lourenço para, só então, passar a palavra ao Órgão acusatório e à Defesa.

No entanto, cumpre salientar que a nulidade não fora suscitada no momento oportuno, havendo preclusão, além de não ter sido demonstrado, concretamente, o prejuízo causado pela inobservância da referida regra.

À luz de tal panorama, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Além disso, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
GABRIEL DOS SANTOS SILVA
,
e, o segundo, por

WELLIS BRILHANTE MIRANDA
,

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES (Id. 4711147, pp. 311/324), por meio da qual foram absolvidos quanto à prática do crime inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, sendo imposta a ambos a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4711147, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 21h, na Rua Maria Jorge, Bairro Barra de Itapemirim, Marataízes/ES, os denunciados, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, juntamente com o adolescente Pablo dos Santos Lourenço, traziam consigo, com o intuito de expor à venda, 34 (trinta e quatro) buchas pequenas e 02 (duas) buchas grandes de maconha, além de 17 (dezessete) pedras de crack.

Ressai dos autos que os Policiais Militares receberam a informação de que três pessoas estavam realizando o tráfico ilícito de drogas e, ao se dirigirem até o local, a guarnição localizou os denunciados e o menor, os quais, diante da mera aproximação da viatura policial, tentaram fugir. Após serem detidos, fora realizada a revista, tendo sido encontrados os entorpecentes supramencionados em poder do adolescente. Além disso, em poder de WESLEY fora apreendida a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito) reais e, com GABRIEL, a quantia de R$ 81,00 (oitenta e um) reais. Consta, ainda, que os denunciados são conhecidos por seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, inclusive se utilizando de um bar pertencente a WESLEY BRILHANTE MIRANDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

O primeiro apelante,
GABRIEL DOS SANTOS SILVA
, postula o redimensionamento da dosimetria.

Por sua vez, o segundo apelante,
WELLIS BRILHANTE MIRANDA
, postula a absolvição, ante a insuficiência probatória, aplicando-se o princípio do
in d
u
bio pro r
eo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, além da fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4711147, Vol. 01, pp. 05/09); Boletim Unificado (Id. 4711147, Vol. 01, pp. 11/21); Auto de Apreensão (Id. 4711147, Vol. 01, pp. 31/33), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4711147, Vol. 01, p. 51); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4711147, Vol. 01, pp. 115/121); Laudo Toxicológico definitivo (Id. 4711147, Vol. 01, p. 235) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o primeiro apelante,
GABRIEL DOS SANTOS SILVA
, declarou que não frequentava o bar do acusado Wellis e que estava em frente ao prédio onde reside, que fica situado em frente ao referido bar; que estava conversando com Wellis, em frente ao prédio onde reside com sua companheira, quando foi abordado pelos policiais e que o seu irmão, o adolescente Pablo, que reside com a sua genitora, estava passando próximo ao local de bicicleta; que a quantia encontrada consigo referia-se ao dinheiro que lhe foi entregue por sua companheira para pagar a sua genitora pela compra de roupas.

Por sua vez, interrogado em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o acusado
WELLIS BRILHANTE MIRANDA
declarou que estava conversando com o acusado Gabriel quando foi abordado pelos policiais, tendo o adolescente Pablo somente passado por eles de bicicleta, estando a uns 30 (trinta) metros de distância quando também foi abordado; que não tentou fugir ao ver a Polícia, pelo contrário, permaneceu no mesmo local; que a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) que com ele foi encontrada durante a abordagem havia lhe sido dada pela sua avó e que a chave do bar de propriedade de sua tia Leidiane estava em suas mãos; que o seu genitor encontra-se custodiado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Registre-se, ainda, que o menor
Pablo dos Santos Lourenço

declarou em Juízo (depoimento transcrito da sentença) que foi até ao seu irmão, o acusado Gabriel, para pegar a bicicleta que lhe havia emprestado, ficando conversando uns 10 (dez) minutos com ambos os acusados, estando todos em frente à casa do acusado Gabriel, situado próximo ao Bar do Wellis; que toda a droga lhe pertencia e que seria destinada à comercialização, tendo sido abordado pelos policiais quando já havia saído do local, estando a uns 20 (vinte) metros de distância dos acusados.

Por outro lado, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar
FERNANDO DUARTE DA SILVA
declarou que
havia recebido informações de moradores pelo
D
isque-
D
enúncia acerca da fomentação do tráfico de drogas pelos dois acusados e pelo adolescente no local dos fatos, situado na
R
ua da Bacia, próximo ao
b
ar do acusado Wellis, lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
que,
durante a diligência no local, visualizou os três indivíduos
j
untos, os quais ao perceberem a presença da guarnição se dirigiram para caminhos opostos, visando se esquivar da abordagem policial, tendo sido encontrado com o adolescente a droga apreendida nos autos e quantia em dinheiro na posse do
s
acusados;
que
ambos os acusados são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, mesmo tendo somente o acusado Wellis sido conduzido à
D
elegacia de
P
olícia em outras abordagens
, visto que com o acusado Gabriel nada de ilícito
foi
encontrado;
que é
comum
os
traficantes não confessarem a autoria delitiva quando as drogas são encontradas na posse de menores.

Corroborando tal versão, a testemunha PM FÁBIO PEREIRA MALTA declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que receberam denúncias de que
havia três pessoas traficando drogas em frente ao
B
ar do acusado Wellis, cujo estabelecimento comercial é conhecido por todas as guarnições como ponto de venda de drogas
; que, ao se dirigirem ao local, visualizaram os dois acusados e o adolescente juntos na esquina, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, se dirigiram em sentidos opostos, porém foram alcançados e abordados, tendo sido encontradas, durante a revista pessoal, drogas na posse do adolescente e quantia em dinheiro com os acusados; que o adolescente assumiu a propriedade da droga, tendo a certeza de que seria liberado logo após prestar depoimento na delegacia em razão da aplicação da legislação vigente em seu favor.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado os apelantes não tenham sido flagrados em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, fora apreendida quantia em dinheiro.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, o segundo apelante,
WELLIS BRILHANTE MIRANDA
, pugna pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

Diante de tal contexto, insta salientar que
“a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial, 2016, p. 756).

Nesse prisma, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em testilha, o Juízo primevo afastou o tráfico privilegiado com fundamento no fato de que restou comprovada a dedicação dos acusados a atividade criminosa, sendo conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo, inclusive, o apelante Wellis respondido quando adolescente pelo crime análogo ao de tráfico de drogas na Vara da Infância e Juventude.

À luz de contexto, insta salientar que a prova testemunhal é firme no sentido de que os acusados praticavam a mercancia de entorpecentes, ressaltando, inclusive, que o Bar do apelante Wellis era conhecido por ser ponto de venda de drogas, o que comprova a dedicação dos acusados à prática da mercancia ilícita, o que obsta, por expressa vedação legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ultrapassado tal ponto, os apelantes postulam o redimensionamento das reprimendas que lhes foram impostas.

No tocante ao primeiro apelante,
GABRIEL DOS SANTOS SILVA
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante
desvalorou os moduladores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, a desvaloração do referido vetorial fora arregimentado no fato de que
“
Ao tempo da infração,
o acusado tinha
real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
”,
tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

Por sua vez,
o modulador dos
motivos do crime

fora negativado com fundamento no fato de que
“
motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes”.

Nesse contexto
, revela-se inidônea a desvaloração do referido vetor, visto que o “
espírito de ganância” constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do crime de tráfico de drogas, sendo de rigor, portanto, o seu afastamento.

De igual modo, é inidônea e genérica
a desvaloração do modulador
circunstâncias
do crime,
embasada no fato de que
“
o réu praticou o crime de tráfico de drogas em via pública, colocando em risco a segurança viária e a de moradores, visto que de acordo com os policiais militares o local apresenta índice maior de violência em razão da fomentação do tráfico de drogas
”, devendo, pois, ser neutralizada.

A desvaloração dos balizador das
consequências
fora

consubstanciada no fato de que “
se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

Assim sendo, afastados todos os vetoriais desvalorados, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a atenuante da menoridade. Ausentes agravantes a serem aquilatadas. À vista disso, em observância à Súmula 231, do STJ, deixo de proceder à redução da reprimenda, eis que fixada no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, visto que não fora reconhecida pelo Juízo sentenciante no cálculo dosimétrico, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Assim sendo, ausentes causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por sua vez, no tocante ao segundo apelante,
WELLIS BRILHANTE MIRANDA
, foram negativados os vetoriais d
a culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências,
tendo a reprimenda basal sido fixada em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Nesse sentido, registro que os referidos balizadores foram desvalorados mediante justificativas idênticas às tecidas em relação ao primeiro apelante, razão pela qual reporto-me aos fundamentos anteriormente alinhavados para rechaçar todos os vetoriais desvalorados, fixando a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem aquilatadas e presente a atenuante da menoridade, no entanto, deixo de aplicá-la, em atenção à disposição contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, visto que não fora reconhecida pelo Juízo sentenciante no cálculo dosimétrico, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
DO
U PROVIMENTO ao recurso do primeiro apelante,
GABRIEL DOS SANTOS SILVA,
e

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do segundo apelante
, WELLIS BRILHANTE MIRANDA,
para redimensionar a
s
reprimenda
s
imposta
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)